Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, o BRB – Banco de Brasília S/A interpôs apelação sem juntar a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204